Tribunal: TJSP
Processo: 1006447-76.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe da falsa central de atendimento – Autor que, após receber ligação supostamente do preposto do banco, baixou aplicativo sob sua orientação sem efetuar a confirmação da identidade da pessoa com quem conversava – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão do autor de reforma – INADMISSIBILIDADE: Autor baixou aplicativo

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe da falsa central de atendimento – Autor que, após receber ligação supostamente do preposto do banco, baixou aplicativo sob sua orientação sem efetuar a confirmação da identidade da pessoa com quem conversava – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão do autor de reforma – INADMISSIBILIDADE: Autor baixou aplicativo que concedeu acesso ao seu aparelho celular a terceiros. Autor policial militar aposentado que não se enquadra na condição de pessoa idosa e efetuava transações em valores vultosos com frequência. Ausência de falha na prestação de serviço do Banco em decorrência de fortuito externo. Colaboração involuntária da vítima. Culpa de terceiro fraudador. Nexo causal rompido. Aplicabilidade do art. 14, §3o, II, do CDC. Sentença reformada.

RECURSO DESPROVIDO.